Tribunal: TJBA
Processo: 2000034-65.2026.8.05.0146
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000034-65.2026.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: ANTONIO AGLAILSON FERREIRA

Advogado(s)
:
GLAUBER RAFAEL DIAS TORRES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. POSSE DE APARELHOS CELULARES E ACESSÓRIOS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ART. 50, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Execução que homologou a prática de falta grave, consistente na posse de 14 aparelhos celulares, 4 fones de ouvido e 6 carregadores, encontrados na cela ocupada pelo Agravante e outros dois internos. A decisão aplicou como sanções a perda de 1/5 dos dias remidos e a alteração da data-base para fins de progressão de regime.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a suficiência do conjunto probatório para a homologação da falta grave, notadamente quanto à autoria, e a legalidade da responsabilização do apenado, considerando que os objetos foram encontrados em cela compartilhada.

III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria da infração disciplinar estão devidamente comprovadas. A autoria, embora negada pelo Agravante, foi confirmada pelo depoimento do Supervisor penitenciário, prestado em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), que afirmou que o Agravante e os demais ocupantes da cela assumiram a posse dos itens ilícitos no momento da revista.
4. O depoimento de agente público, no exercício de suas funções, goza de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova idônea para embasar o reconhecimento da falta disciplinar, especialmente quando não desconstituído por provas em contrário.
5. A tese de responsabilidade coletiva não se sustenta, pois a decisão se baseou em elemento individualizado, qual seja, a assunção da posse do material pelo Agravante, conforme relatado no PAD. A conduta se amolda ao tipo previsto no art. 50, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
6. As sanções aplicadas, como a perda de dias remidos e a alteração da data-base, são consequências legais e obrigatórias do reconhecimento da falta grave, conforme disposto nos artigos 118, I, e 127 da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Tese de julgamento: "1. O depoimento de agente penitenciário, que goza de fé pública, é prova suficiente para comprovar a autoria de falta grave, especialmente quando corroborado por outras circunstâncias fáticas e não desconstituído por contraprova idônea. 2. Não há que se falar em responsabilidade coletiva quando a imputação da falta grave se baseia em elementos que individualizam a conduta do apenado, como a assunção da posse de objetos ilícitos, ainda que encontrados em cela compartilhada."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 50, VII, art. 118, I, e art. 127, todos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); art. 589 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência citada:
STJ - AgRg no HC: 884239 SC 2024/0003834-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024);
TJ-RS - Agravo de Execução Penal: 80002800320258210031 OUTRA, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 14/11/2025, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
2000034-65.2026.8.05.0146
, em que figuram como apelante ANTONIO AGLAILSON FERREIRA e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NÃO PROVER o recurso interposto
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da Certidão de Julgamento

Nartir Dantas Weber

Relator

IN